Tribunal: STF
Processo: ARE 1526208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA). INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO. 1. Pretensão de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito de não se submeter ao recolhimento do PIS e da COFINS no que concerne à parcela correspondente à inflação computada nos rendimentos de aplicações financeiras, representada pelo índice oficial de correção monetária (IPCA), ou por outro índice inflacionário do período. 2. Considerando que a competência do Delegado da DEFIS é de natureza fiscalizatória (art. 292 da Portaria MF 284, de 27.07.2020), bem como que foi também indicado como autoridade coatora o Delegado da DERAT, a quem compete responder pelo ato, não se faz necessária a manutenção do primeiro no polo passivo do mandado de segurança. Precedentes do TRF3. 3. Em julgamento realizado na data de 9.9.2021, alçado como representativo de controvérsia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão atinente à “Incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre a parcela correspondente à correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras”, por se tratar de matéria de índole infraconstitucional (RE 1.331.654 – Tema 1.168). 4. Em especial no que concerne às bases de cálculo do PIS e da COFINS, há precedente da Segunda Turma do STF no sentido de que a matéria também não comporta análise em sede de recurso extraordinário, em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Precedente. 5. Considerada a natureza infraconstitucional da controvérsia, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à possibilidade de incidência do Imposto de Renda retido na fonte e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre o total dos rendimentos e ganhos líquidos de operações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária (Tema 1160). 6. O julgamento do mérito dos respectivos recursos especiais (1.986.304/RS, 1.996.013/PR, 1.996.014/RS, 1.996.685/RS e 1.996.784/SC) ocorreu em 08.03.2023, ocasião em que foi firmada Tese repetitiva no sentido de que O IR e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como Receita Bruta, na condição de Receitas Financeiras componentes do Lucro Operacional. 7. Embora no caso concreto não esteja em discussão as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a mesma compreensão assentada pelo STJ no Tema 1160 comporta aplicabilidade às bases de cálculo do PIS e da COFINS, dado o entendimento paradigmático no sentido de que a correção monetária das aplicações financeiras consubstancia receita que compõe o lucro operacional (na qualidade de receita financeira), de modo a integrar a receita bruta do contribuinte. 8. Por estar pacificada mediante precedente firmado no regime dos recursos repetitivos, a matéria já não requer maiores digressões, cumprindo aos juízes e tribunais seguirem a orientação paradigmática, nos termos do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil 9. Apelação da impetrante não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; 145, § 1º; 150, IV; 170, II e 195, I, “b” e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente